Tribunal: TJES
Processo: 5005597-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005597-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

AGRAVADO: FABRICIA LEIDE CARRARA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS POSTERIORES. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO. REITERADO DESCUMPRIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES PARA A OBTENÇÃO DO EFEITO PRÁTICO EQUIVALENTE. ARTIGO 497 DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. A teor do disposto no artigo
497, do CPC, n
a ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

2. Quando comprovado o reiterado descumprimento, pelo plano de saúde, da determinação de realização de procedimentos comprovadamente necessários para a manutenção da saúde física e psicológica de paciente que realizou cirurgia bariátrica, é cabível o bloqueio de valores para assegurar a realização futura
d
e procedimentos
de que necessita a Autora.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005597-60.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PREMIUM SAÚDE S/A

RECORRIDO : FABRICIA LEIDE CARRARA

Nº PROC. ORIG.:
0020898-65.2020.8.08.0024

MAGISTRADO :
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREMIUM SAÚDE S/A, pretendendo a reforma da decisão que, em razão de suposto descumprimento de determinação judicial anterior, determinou o bloqueio do valor de R$ 170.825,00 (cento e setenta mil oitocentos e vinte e cinco reais), a fim de garantir os procedimentos demandados, sem observar que, nos orçamentos que compõe a formação do valor requerido, constam procedimentos que sequer foram mencionados nos
a
utos.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a
decisão agravada
foi concedida desconsiderando a prova do cumprimento da decisão anterior; (ii)
a decisão agravada expõe
a
Recorrente
a severos prejuízos, além de chancelar um comportamento processual desleal e questionável da Recorrida; (iii) em cumprimento à decisão anterior, a Recorrente
agendou
as consultas inerentes ao procedimento, bem como
comprovou ter autorizado os procedimentos requeridos; (iv)
para a realização de qualquer procedimento cirúrgico, são necessárias avaliações médicas preliminares, o que foi garantido pela Operadora,
com
o agendamento para consultas iniciais com especialista credenciado, conforme determinação judicial; (v)
a
Autora/
Recorrida
vem resistindo reiteradamente à autorização da Operadora e alegando descumprimento da medida,
visando a provocar a conversão d
a obrigação em perdas e danos e
a
constrição de valores da Operadora, para garantir a realização dos procedimentos à sua maneira
; (vi)
a Recorrida juntou
orçamentos de serviços estranhos à decisão,
aproveitando-se da mesma
para obter tratamentos estéticos e itens sem qualquer utilidad
e;
e
(vii)
o
valor consignado em orçamentos a pedido do médico descredenciado supera o levantamento elaborado pela operadora, o que desperta inclusive a suspeita de má-fé da própria parte Autora/Recorrida.

Pois bem.

Na decisão ID 5151941, indeferi a tutela de urgência recursal,
uma vez que o descumprimento das decisões judiciais está fartamente comprovado, inclusive pelas diversas decisões prolatadas nos autos do processo originário

(processo nº 0020898-65.2020.8.08.0024),
e no agravo de instrumento nº
5003461-61.2021.8.08.0000, interposto pelo ora Recorrente contra decisão que determinou que o
mesmo
custeasse cirurgias e tratamentos reparadores após a realização de cirurgia bariátrica,
julgado pela Segunda Câmara Cível, 09.03.2022,
sob a relatoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Nesse sentido, reproduzo o trecho a seguir do voto condutor do julgamento do referido agravo de instrumento:

“

[...]
Na origem,
FABRICIA LEIDE CARRARA
ajuizou ação de obrigação de fazer pretendendo que
PREMIUM SAÚDE S/A
fosse obrigada a custear os procedimentos reparatórios pós cirurgia bariátrica listados na inicial, sob pena de multa.

O juízo de 1° grau concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Irresignada, o agravante pugna pela reforma da decisão de 1° grau, sustentando, numa apertada síntese, que:
[...]

Denota-se que, em síntese, que a irresignação da agravante se fundamenta na seguinte premissa: os procedimentos reclamados, além de não constarem do rol da ANS, tratam-se de cirurgias estéticas, eletivas e sem qualquer urgência.

Sobre o tema, no julgamento do REsp 1.733.013/PR a c. Quarta Turma assentou a tese, até então defendida pela doutrina especializada, no sentido de que
não impor um teto aos tratamentos a serem cobertos pelas operadoras de planos de saúde – independente das normas constantes do contrato firmado com cada consumidor – inviabiliza a própria manutenção da saúde suplementar, de modo que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
. Confira-se a ementa do referido julgamento:
[...]

Assim como orientou o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, entendo que se deve avaliar, caso a caso, se a cobertura de determinado procedimento pleiteado pelo consumidor é
comprovadamente imprescindível

para o sucesso do seu tratamento.

[...]

No caso dos autos
, consoante assentado na decisão recorrida, o relatório médico (fl. 01, ID n° 1377455) e o laudo psicológico (fls. 03/05, ID n° 1377455) revelam que os procedimentos reclamados pela agravada são imprescindíveis à manutenção de sua saúde.
Vejamos o teor dos referidos documentos:

RELATÓRIO MÉDICO

Nome: Fabricia Leide Carrara

Data de Nascimento: 15 de outubro de 1976

Convênio: Premium

Declaro para os devidos fins que a paciente acima foi obesa mórbida chegando a 103 Kg com 1,60 cm de altura e IMC de 40,2.

Em julho de 2018 foi submetida a cirurgia bariátrica a qual evoluiu bem, encontrando-se hoje com 61,7 Kg e IMC de 23,7.

Ao quadro clínico encontra-se com intensa flacidez de coxas e abdômem com comprometimento da deambulação e flacidez em braços, ptose mamária e flacidez de região pubiana.

Paciente com indicação cirúrgica, porém pelo porte da cirurgia seria necessário a programação das mais urgentes em primeira etapa, que seriam a abdominoplastia, mastopexia não estética com colocação de prótese de silicone e reconstrução glútea com gordura e posteriormente a ritidoplastia e blefaroplasia.

[...]

LAUDO PSICOLÓGICO

[...]
Por conta do diagnóstico psicológico, valida-se ser de real necessidade a realização com urgência e brevidade das cirurgias abaixo propostas, a fim de que estas possam ser elementos de contribuição como fator de potencialização da melhora de seu quadro psicológico, emocional, somando-se aos estados físico e social, compondo a saúde INTEGRAL da paciente – a soma da saúde física e mental.

[...]

O relatório e o laudo, portanto, são esclarecedores no sentido de que os procedimentos cirúrgicos reclamados são imprescindível à saúde da agravada.

Aliás, ressalto que
a agravante, em nenhum momento, questionou a indicação dos procedimentos em questão, muito menos apresentou alternativas de tratamento dentro da sua cobertura
, limitando-se, unicamente, em suas razões recursais, a alegar que o procedimento não tem previsão contratual nem no rol da ANS e que se tratariam de procedimentos eletivos.

Destaco, ademais, especificamente a respeito das cirurgias reparadoras pós bariátrica, que o c. STJ, em recente julgado, decidiu que
“havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”
.

[...]
Destaco que outro não é o entendimento adotado por este e. TJES em casos análogos, nos quais o plano de saúde custeia a cirurgia bariátrica do paciente portador de obesidade mórbida, mas lhe nega o custeio das cirurgias reparadoras, como se infere do seguinte julgado, que tomo como paradigma:

[...]

Ressalto, também, que a alegação da agravante de que a urgência dos procedimentos reclamados pela agravada seria afastada pelo fato de ter aguardado 2 anos e meio para requerê-los não se sustenta, haja vista que tal prazo decorre, justamente, do processo de emagrecimento promovido pela cirurgia bariátrica a que foi submetida.

Acrescento, ademais, que a sustação da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida da agravada, enquanto sua manutenção implicará, exclusivamente, reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

[...]
Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo de instrumento.
[...]”

Examinando os autos do processo originário, verifi
quei
que,
mesmo
após o julgamento do agravo de instrumento em referência,
o Recorrente, intimad
o
, não logrou comprovar o cumprimento das determinações contidas na decisão mantida no julgamento do aludido recurso.

Assim, em 07.03.2023,
o juízo
a quo
prolatou nova decisão determinando o bloqueio de valores do Recorrente, com o objetivo de proporcionar à Autora/Recorrida resultado prático equivalente ao cumprimento das determinações anteriores.
Vejamos:

“
[...
] Entretanto, conforme documentação apresentada pela autora, às fls. 315/325 verifico que a liminar não foi cumprida.

Ressalta-se,inclusive, que a decisão que concedeu a liminar foi objeto de AI interposto pelo requerido, sendo mantida em sua integralidade, conforme consulta eletrônica realizada por este Juízo.

Nesse sentido, o cumprimento da liminar é medida que se impõe.

Isto posto, há que se
CHAMAR O FEITO À ORDEM
,
a fim de determinar que a liminar seja cumprida com
URGÊNCIA pela suplicada.
Majoro a aplicação de multa diária para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$ 30.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da autora, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da decisão, caso assim não o faça.

Intime-se a requerida para cumprir a liminar no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação da majoração supramencionada, que passará a incidir no primeiro dia após o término do prazo determinado.

Finalmente, com o cumprimento da liminar, intime-se ambas as partes para, no prazo de 10 dias, informarem acerca da possibilidade de acordo, informando, ainda, se ainda pretendem produzir as provas, porventura, já requeridas, devendo fundamentar o requerimento, a fim de que possa ser analisada sua pertinência.

Diligencie-se COM URGÊNCIA”.

Assim,
conforme já decidido pelo Magistrado Titular da Vara, a ação de produção de provas
não impõe óbices ao cumprimento da liminar
deferida nesses autos. Partindo dessa premissa, houve a determinação de cumprimento da liminar, sob pena de multa já majorada.

Apesar da determinação clara, a parte requerida também aduz a necessidade de realização de novos exames. Tais exames, conforme ressaltado pela autora, já foram realizados, inclusive, por médico credenciado ao plano de saúde.

A parte ré já foi intimada diversas vezes para realizar a cirurgia deferida nos autos, contudo, mantém-se inerte.

Evidencia-se, assim, que a requerida nega o cumprimento da liminar concedida, razão pela qual o comando deve ser convertido em resultado prático equivalente, na forma do artigo 497, do CPC, qual seja: o ordem concedida poderá ser efetivada mediante a realização de todos os procedimentos necessários, em clínica/hospital especializado na rede privada - inclusive com consultas preparatórias -, tudo às expensas da ré
.

Para tanto, a autora deverá trazer 3 (três) orçamentos de clínicas/hospitais especializadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para que seja realizado o bloqueio nas contas bancárias da ré e a liberação do valor médio orçado, garantido o direito ao contraditório.

Ressalto que eventual bloqueio de valores para alcançar o resultado prático equivalente não acarreta prejuízo à execução das astreintes.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se com urgência.”

Apresentados os orçamentos, em
18.05.2023
, o juízo
a quo
prolatou a decisão agravada, determinando
o bloqueio do valor médio, R$ 170.825,00 (cento e setenta mil reais, oitocentos e vinte e cinco reais), para efetivação da tutela prática equivalente.

Assim, não obstante a farta argumentação da Recorrente no sentido de tentar demonstrar a ausência de fundamentos para o bloqueio de valores determinado pelo juízo
a quo
, não verifico elementos capazes de demonstrar o cumprimento da decisão judicial mantida no agravo de instrumento anterior.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Rela
tor

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.